Tribunal: CARF
Processo: 13601.000353/2001-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000353/2001-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VIAÇÃO SANTA EDWIGES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
ILL. CONTAGEM DA DECADÊNCIA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado da data do fato gerador. Súmula
CARF no 91. In casu, estão decaídos os fatos geradores de 1989 e 1990, vez
que a contribuinte protocolizou o pedido de restituição em 01/11/2001.
ILL. RESTITUIÇÃO. ARTIGO 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O imposto de renda previsto no artigo 35, da Lei no 7.713/1998, é tributo
direto, não lhe sendo aplicável a regra prevista no artigo 166 do Código
Tributário Nacional. A empresa que tenha recolhido indevidamente valores a
título de ILL tem legitimidade para pleitear a restituição do respectivo indébito.
ILL. SOCIEDADE LIMITADA. CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE LUCROS. NÃO
INCIDÊNCIA DO ILL.
O imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, no caso de sociedade
limitada, só pode ser exigido quando o contrato social prevê a disponibilidade
econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado na data
de encerramento do período base.
Não havendo destinação específica do lucro apurado no contrato social, qual
seja, a partilha entre os sócios ao final do exercício, não existe a
disponibilidade jurídica da renda.
No mais, em homenagem ao princípio da verdade material, restou demonstrada
a inocorrência de distribuição de lucros aos sócios no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para homologar as compensações, considerando como indevidos os
pagamentos realizados a título de ILL com relação aos fatos geradores de 1991 e 1992. Vencidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000353/2001-71
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

os conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Efigênio de Freitas Júnior que votaram no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo para análise de pedido de restituição (e-
fls. 02/04) correspondente ao Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido (ILL), no valor de no
valor de R$ 511.904,60 e das compensações declaradas mediante a utilização do respectivo
crédito (e-fls. 23/36).
2.
O Despacho Decisório de e-fls. 46/51, proferido pela DRF/Contagem MG,
não reconheceu o direito creditório pleiteado pela interessada, nos seguintes termos:
A contribuinte não é parte legítima para pleitear a restituição de IRRF, pois figura
como responsável pela retenção e recolhimento por disposição legal, não tendo
suportado o encargo. Caso o recolhimento tenha sido indevido, a parte legítima para
requerer a restituição é a pessoa do sócio.
[...]
... o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de cinco anos
contados da data da extinção - do crédito tributário, assim entendido o pagamento
antecipado, nos casos de lançamento por homologação. Tendo sido pedido de
restituição protocolado em 01/11/2001, o direito a eventual restituição já havia
decaído, pois todos os pagamentos foram efetuados anteriormente a 01/11/1996.
[...]
... quando o contrato social preveja que a destinação do lucro líquido depende de
disposição dos sócios a respeito, dá-se a situação configuradora da disponibilidade
jurídica dos rendimentos, como bem apontou o Ministro Celso de Mello. Este é
exatamente o caso da recorrente, conforme cláusula décima da vigésima quinta
alteração contratual (fl. 11), que dispunha que os resultados seriam "utilizados pelos
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

sócios da maneira que lhes convier". Ou seja, possuíam eles a disponibilidade jurídica
sobre os lucros da empresa.
Logo, sendo, no presente caso, constitucional a exigência do ILL devido pela
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, torna-se indevido, também por
esse motivo, o pedido de restituição dos recolhimentos, em virtude da ausência de
indébito.
Diante do exposto, proponho o indeferimento do pedido de restituição de fls. 01/03,
assim como a não homologação das DCOMP n's 11544.39395.140803.1.3.04-8511,
02644.76801.151003.1.3.04-6008, e 06877.14707.281003.1.3.04-6660, nos termos dos
arts. 41 e 47 da IN SRF n° 600, de 2005.
(grifos nossos)
3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 24/04/2007, Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 58/66) na qual alega, em síntese, que:
• A IN SRF n° 139, de 1989, normatizando acerca da apuração do Imposto de Renda
sobre o Lucro Líquido mencionava que "o imposto é despesa da pessoa jurídica que
efetua o seu pagamento". Nestes termos, "sendo despesa da pessoa jurídica, não existe
a transferência de ônus para pessoa física, motivo pelo qual dispensa-se a autorização
na repetição de pagamento indevido". Ilustra seu entendimento com ementa do
Conselho de Contribuintes.
• Já se encontra perfeitamente assentado na doutrina e na jurisprudência administrativa e
judicial que o prazo para repetição do indébito relativo ao ILL, para as sociedades
anônimas, conta-se a partir da data da Resolução do Senado Federal n° 82, de 18 de
novembro de 1996; e para as sociedades limitadas, a partir da data do ato administrativo
que reconheceu o caráter indevido da exação, no caso, exatamente a IN 63, de 24 de
julho de 1997, independentemente da data em que o tributo foi recolhido. Ilustra com
Ementa do Conselho de Contribuintes. Considerando a formalização do pleito aos
01/11/2001, não ocorreu a decadência/prescrição do direito de pedir.
• "O Contrato Social não continha previsão de automática distribuição de lucros aos
seus sócios, uma vez que seriam utilizados pelos sócios, quer dizer distribuídos ou não
dependendo da deliberação por eles tomada, não podendo ser distribuídos se
comprometida a continuidade dos objetivos sociais" (sic). Para comprovar suas
alegações, apresenta planilhas demonstrativas das "Mutações do Patrimônio Líquido"
ocorrido no período de 1989 a 1992 e cópia das DIPJ’s correspondentes aos períodos
em questão.
• Propugna pelo reconhecimento do direito à restituição e a aplicação na Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 29 de junho de 1997.
4.
Em sessão de 06 de junho de 2007, a 3a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 02-14.407 (e-fls. 134/143), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 1990, 1991, 1992, 1993
DECADÊNCIA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo/contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, e, consequentemente, de compensá-los,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário, inclusive no caso de tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE
A fonte pagadora, na qualidade de sujeito passivo responsável pela retenção e pelo
recolhimento do imposto somente tem competência para formalizar pedido de
restituição de ILL, devido exclusivamente na fonte, mediante a comprovação de haver
assumido o ônus tributário ou estar autorizada pelos que o suportaram.
ILL - APLICABILIDADE
É devido o ILL quando o contrato social da empresa por quotas de responsabilidade
limitada prevê a distribuição dos lucros ou confere aos sócios a faculdade de dar-lhes
destinação diversa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - ILL
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os pagamentos
comprovadamente indevidos ou a maior que o devido.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
5.
Cientificada da decisão (AR de 28/06/2007, e-fl. 147), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 148/537) em 20/07/2007, onde reitera as alegações trazidas em sede
de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a presente controvérsia gira em torno de três aspectos
centrais:
(i)
se o direito a eventual restituição já havia decaído, pois todos os
pagamentos foram efetuados anteriormente a 01/11/1996 e o pleito
protocolado em 01/11/2001;
(ii)
se a contribuinte é ou não é parte legítima para pleitear a restituição em
questão; e
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

(iii)
se é devido o ILL apenas pelo fato de o contrato social da empresa por
quotas de responsabilidade limitada conter previsão de distribuição dos
lucros ou conferir aos sócios a faculdade de dar-lhes destinação diversa. E,
em sendo exigível o imposto, não há que se falar em pagamento indevido
ou a maior.
I – Da Ocorrência Parcial de Decadência do Direito à Restituição
8.
Em análise do racional técnico trazido no Despacho Decisório e pela r.
decisão de piso, a contagem do prazo decadencial de fato merece ser corrigida de 5 (cinco) anos
da data da extinção do crédito tributário (leia-se pagamento do indébito) para 10 (dez) anos aos
contados dos fatos geradores, à luz da Súmula CARF no 91, verbis:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
9.
Em análise dos fatos geradores a que se reportam o pedido de restituição,
temos os anos de 1989 à 1992. Logo, estão decaídos apenas os fatos geradores relativos à
1989 e 1990 - pagamentos efetuados entre 1990 e 1991, relação à e-fl. 04, vez que a ora
Recorrente protocolou o pedido de restituição em 01/11/2001.

10.
Com efeito, passemos à análise das demais questões de mérito.
II - Da Legitimidade Ativa da ora Recorrente
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

11.
Sobre o tema, cumpre esclarecer que o polêmico ILL tinha claros contornos
de imposto sobre outra grandeza que não o lucro líquido, vez que tinha por ponto de partida para
apuração de sua base de cálculo o lucro líquido do exercício (esse sim passível de distribuição) e
a ele eram feitas adições e exclusões terminando por apurar base de cálculo em valor
completamente diferente do lucro líquido apurado no período-base. Essa dinâmica decorre da
previsão contida no artigo 35, Lei n° 7.713/881, regulamentada pela Instrução Normativa SRF n°
139/1989.
12.
Nesse aspecto, muito bem colocadas as ponderações trazidas pela ora
Recorrente, vejamos:
[...] veja-se que em muitas das vezes o lucro líquido do período apresentava-se negativo
(prejuízo) mas, ao se fazer a adição do resultado negativo da equivalência patrimonial
(MEP) determinada pelo inciso III, do item 2 da IN 139/89, a base de cálculo do
imposto resultava positiva e o imposto devia ser então recolhido.
Observe que, neste exemplo, nem lucro a distribuir a sociedade hipotética auferiu, no
entanto o imposto era exigido e recolhido sobre outra grandeza completamente diferente
do resultado contábil do período. Nesta ordem de ideias, não incidindo sobre o lucro
líquido, revela-se, pois, que não havia transferência de encargo financeiro aos sócios.

1 Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao imposto de renda na fonte, à
alíquota de oito por cento, calculado com base no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do
encerramento do período-base.
§ 1o Para efeito da incidência de que trata este artigo, o lucro líquido do período-base apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela:
a) adição do valor das provisões não dedutíveis na determinação do lucro real, exceto a provisão para o imposto de
renda;
b) adição do valor da reserva de reavaliação, baixado no curso do período-base, que não tenha sido computado no
lucro líquido;
c) exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, na forma da alínea a, que tenham sido
baixadas no curso do período-base, utilizando-se a variação do BTN Fiscal.
d) compensação de prejuízos contábeis apurados em balanço de encerramento de período-base anterior, desde que
tenham sido compensados contabilmente, ressalvado do disposto no § 2o deste artigo.
e) exclusão do resultado positivo de avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
f) exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
g) adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido.
§ 2o Não poderão ser compensados os prejuízos:
a) que absorverem lucros ou reservas que não tenham sido tributados na forma deste artigo;
b) absorvidos na redução de capital que tenha sido aumentado com os benefícios do art. 63 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977.
§ 3o O disposto nas alíneas a e c do § 1o não se aplica em relação às provisões admitidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, Banco Central do Brasil e Superintendência de Seguros Privados, quando contribuídas por pessoas
jurídicas submetidas à orientação normativa dessas entidades.
§ 4o O imposto de que trata este artigo:
a) será considerado devido exclusivamente na fonte, quando o beneficiário do lucro for pessoa física;
b) (Revogada pela Lei no 7.759, de 1989)
c) poderá ser compensado com o imposto incidente na fonte sobre a parcela dos lucros apurados pelas pessoas
jurídicas, que corresponder à participação de beneficiário, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no
exterior.
§ 5o É dispensada a retenção na fonte do imposto a que se refere este artigo sobre a parcela do lucro líquido que
corresponder à participação de pessoa jurídica imune ou isenta do imposto de renda.
§ 6o O disposto neste artigo se aplica em relação ao lucro líquido apurado nos períodos-base encerrados a partir da
data da vigência desta Lei.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

E mais, a IN 139/89, determinava, seu subitem 4.1, que "O imposto sobre o lucro
líquido é indedutível na determinação do lucro real.".
Ao assim dizer, diz também a IN que o imposto é despesa da pessoa jurídica que efetua
o seu pagamento. Aliás, somente pode ser indedutível na determinação do lucro real
custos e despesas.
Portanto, sendo despesa da pessoa jurídica não existe transferência de ônus para pessoa
física, motivo pelo qual dispensa-se autorização na repetição de pagamento indevido.
13.
Para essa relatoria, a partir das próprias disposições constantes da legislação
respectiva, fica claro que em sendo efetiva despesa da pessoa jurídica não há transferência de
ônus para pessoa física e, desse modo, não há que se falar na necessidade de autorização dos
sócios para fins de repetição, à luz da equivocada aplicação do artigo 166, do CTN. Estamos
tratando aqui de clara tributação direta e não indireta!
14.
No mais, é incontroverso, até pelos comprovantes de recolhimento, que a
ora Recorrente arcou com ônus do tributo e que este incidiu sobre o lucro líquido apurado, nos
termos da citada legislação.
15.
Sobre o tema, o antigo Conselho de Contribuintes e este E. CARF já
proferiram diversos julgados na linha aqui exposta. Vejamos as seguintes ementas:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (ILL). RESTITUIÇÃO.
ARTIGO 166 DO CTN. NÃO APLICAÇÃO.
A regra prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional somente se aplica
aos chamados tributos indiretos. O imposto de renda previsto no artigo 35, da Lei
no 7.713, de 1988, é tributo direto, não lhe sendo aplicável a aludida condição por
ocasião da apresentação de requerimento de restituição.
É pacífica a jurisprudência do CARF a respeito da legitimidade da empresa que
tenha recolhido indevidamente valores a título de ILL para pleitear a restituição
do respectivo indébito.
(Acórdão no 2201-003.509, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, Sessão de 15/03/2017, Rel. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
ILL - RESTITUIÇÃO - LEGITIMIDADE - Comprovado que o pagamento do tributo
se deu em nome da empresa, o que denota ter esta arcado com o ônus do seu
recolhimento, e que incidiu sobre o lucro líquido apurado.
(Acórdão
no
106-15.758,
da
Sexta
Câmara
do
Primeiro
Conselho
de
Contribuintes, Sessão de 16/08/2006, Rel. Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti)
ILL - PROVA DE NÃO DISTRIBUIÇÃO - Quando o contribuinte consegue
comprovar, por qualquer meio, como por exemplo as Declarações de Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas, que não houve a efetiva distribuição dos lucros, a restituição
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

do ILL é imperiosa, não sendo relevante o fato de haver ou não transferência do
encargo financeiro.
(Acórdão
no
106-12410,
da
Sexta
Câmara
do
Primeiro
Conselho
de
Contribuintes, Sessão de 05/12/2001, Rel. Edison Carlos Fernandes)
(grifos nossos)
16.
Adicionalmente, consta do próprio artigo 36, da Lei n° 7.713/88, que “Os
lucros que forem tributados na forma do artigo anterior, quando distribuídos, não estarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte."
17.
Logo, fica evidente que o ILL não era imposto de fonte suportado pelos
sócios, mas da própria pessoa jurídica que auferiu o lucro e, assim sendo, a ora Recorrente tem
legitimidade para requerer a repetição do indébito.
III – Da Inocorrência de Distribuição de Lucros
18.
Em análise do contrato social da ora Recorrente, em vigor à época dos
respectivos fatos geradores, verifico que não havia, ao contrário do afirmado pela r. decisão de
piso, previsão de automática distribuição de lucros aos sócios. Confira-se o teor da cláusula
10a, verbis:

19.
Vejam que, a distribuição de lucros aos sócios dependia da respectiva
deliberação e desde que não comprometesse a continuidade dos objetivos sociais.
20.
E, como prova de que o lucro não foi objeto de distribuição, a Recorrente
anexou as declarações de rendimentos dos anos em questão, bem como as Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido, conforme abaixo segue:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

21.
Nesse sentido, alias, são os Acórdãos no 102-44886, CSRF/01-03.239, 106-
15.758, cujas ementas a seguir transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 1991
ILL - TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL DA
DECADÊNCIA - SOCIEDADE LIMITADA - DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE RECONHECE A VIOLAÇÃO DO
DIREITO - Conta-se a partir da Resolução do Senado Federal n° 82, de 18 de novembro
de 1996, no caso de sociedades por ações, ou de 25 de julho de 1997, data de publicação
da Instrução Normativa SRF n° 63/1997, no caso de sociedade de cotas por
responsabilidade limitada, o termo a quo do prazo decadencial do direito de restituição
do ILL pago indevidamente.
EMPRESA LIMITADA - CONTRATO SOCIAL - DESTINAÇÃO IMEDIATA DOS
LUCROS SOCIAIS - INOCORRÊNCIA - DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DO
ILL - Não havendo destinação específica do lucro apurado no contrato social, qual seja,
a partilha entre os sócios ao final do exercício, não existe a disponibilidade jurídica da
renda, conquanto aos sócios não era lícito exigir da sociedade a distribuição imediata do
lucro apurado. Ademais, havendo necessidade de deliberação social para a efetivação da
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000353/2001-71

distribuição do lucro, não há que se falar em disponibilidade jurídica ou econômica dos
resultados do exercício, o que obsta a incidência do ILL.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO - Cabível apenas a aplicação dos índices
admitidos pela Administração Tributária na correção monetária dos indébitos, na forma
da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho de 1997.
Embargos acolhidos.
(Acórdão
no
106-16.939,
da
Sexta
Câmara
do
Primeiro
Conselho
de
Contribuintes, Sessão de 30/05/2008, Rel. Giovanni Christian Nunes Campos)
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO — SOCIEDADE
LIMITADA - O imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, no caso de sociedade
limitada, só pode ser exigido quando o contrato social prevê a disponibilidade
econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado na data de
encerramento do período base.
Se pela redação do contrato social não for possível definir quanto à disponibilidade,
cabe à autoridade lançadora a prova de que o lucro fora disponibilizado.
Prestigiando o princípio da verdade material, em virtude da constatação em prova
constante dos autos de aumento de capital com a incorporação de lucros, ainda que em
períodos pretéritos, conclui-se que a expressão: "divididos ou suportados na proporção
do capital de cada sócio", não tem o significado de disponibilidade econômica ou
jurídica imediata, pelos sócios, do lucro apurado.
(Acórdão no 103-123118, da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Sessão de 24/02/2003, Rel. José Clóvis Alves)
22.
Logo, por não haver previsão expressa para distribuição automática de
lucros aos sócios e restando demonstrada a inocorrência de efetiva distribuição, merecem ser
acolhidas as razões da ora Recorrente para fins de legitimar o seu direito creditório.
Conclusão
23.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para homologar
as compensações considerando como indevidos os pagamentos realizados a título de ILL com
relação aos fatos geradores de 1991 e 1992.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital